Tribunal: STF
Processo: Rcl 69666
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (SÚMULA Nº 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO). DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE AFASTA A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ADPF 501. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 136 - REPERCUSSÃO GERAL (RE 590809). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO STF SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria da Conceicao Zigante em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Rescisória nº 1003394-50.2022.5.02.0000, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte nos autos da ADPF 501.  



    De acordo com a reclamante, a Ação Rescisória nº 1003394-50.2022.5.02.0000 foi ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP com o intuito de desconstituir título executivo formado em reclamação trabalhista que, fundamentado na Súmula 4501 do Tribunal Superior do Trabalho, determinou o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional em virtude do descumprimento do prazo previsto no art. 145, CLT.  



    Relata que a ação rescisória foi julgada procedente pelo TRT da 2 Região, razão pela qual interposto, na origem, recurso ordinário com vistas à manutenção da condenação do ente público, sob argumento de que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu antes do julgamento da ADPF 501.



     Consoante anota, a decisão foi mantida pela pelo TST, nos termos de acórdão assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DOBRA DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 450 DO TST. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ADPF Nº 501/SC. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL A QUE ALUDE O ART. 975 DO CPC. ARTS. 535, § 8º, E 966, V, DO CPC. 1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso ordinário da ré, mantendo-se a procedência da ação rescisória. 2. Consoante se infere dos autos, o pedido de corte rescisório dirige-se contra o acórdão prolatado nos autos da reclamação trabalhista subjacente, por meio do qual o Tribunal Regional, com apoio na Súmula 450 do TST, manteve a condenação do Município de Mogi das Cruzes/SP ao pagamento em dobro da remuneração das férias, ante o descumprimento do prazo a que alude o art. 145 da CLT. 3. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região admitiu a ação rescisória e, com alicerce no julgamento da ADPF nº 501/SC, pelo qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, julgou-a procedente para, em juízo rescisório, afastar a condenação ao pagamento da dobra de férias. 4. Indene de dúvidas que a controvérsia instaurada nesta ação rescisória envolve matéria de índole constitucional consistente no descumprimento de norma jurídica revelada pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 501/SC), razão pela qual se impõe o afastamento das compreensões depositadas nas Súmulas 83 do TST e 343 do STF. 5. No que diz respeito aos marcos temporais, pode ocorrer – e, no caso concreto, isso efetivamente ocorreu – que, à época em que proferida a decisão do STF, em sede de controle concentrado (ADPF nº 501/SC – julgamento em 8/8/2022, ata publicada no DJE de 15/8/2022 e o acórdão publicado em 18/8/2022, operando-se o trânsito em julgado em 16/9/2022), ainda não havia transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado do acórdão rescindendo que ocorreu em 17/2/2021, de modo que, não esgotado o prazo decadencial a que alude o art. 975 do CPC, a parte interessada, arvorando-se na declaração superveniente de inconstitucionalidade pela Suprema Corte, cuidou de ajuizar a presente ação rescisória em 9/9/2022. 6. Com efeito, considerando a seguinte ordem cronológica: (i) trânsito em julgado do acórdão rescindendo em 17/2/2021, (ii) trânsito em julgado da decisão da ADPF nº 501/SC em 16/9/2022 e (iii) ajuizamento da presente ação rescisória em 9/9/2022, tem-se, efetivamente, para o caso dos autos, a caracterização da hipótese de cabimento da ação rescisória a que alude o § 15 do art. 525 do CPC (§ 8º do art. 535 do CPC), por violação da norma jurídica revelada pelo STF no julgamento da ADPF nº 501/SC, cabendo reforçar que o ajuizamento da ação rescisória sob foco se operou no curso do prazo decadencial disciplinado no art. 975 do CPC, o que, a toda evidência, não invade o debate quanto à constitucionalidade ou não do termo inicial móvel previsto na parte final do já mencionado § 15 do art. 525 do CPC (§ 8º do art. 535 do CPC). 7. Nesse cenário, verifica-se que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 501/SC, ao declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no conteúdo da mencionada súmula, tenham aplicado a sanção do pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT, ao contrário do que sustenta o recorrente, apenas enalteceu os efeitos objetivos e subjetivos da sua decisão, sem que isso estampe qualquer tipo de restrição ou limitação aos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. 8. Não bastasse, para efeito de modulação dos efeitos temporais, a teor do disposto no art. 11 da Lei nº 9.882/99, a sistemática do padrão modulatório dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade exige a caracterização de um requisito (i) formal consubstanciado no voto da maioria qualificada dos membros do Tribunal (2/3 dos votos), aliado a outro de natureza (ii) substancial qualificado por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 9. Ocorre que ambos os requisitos não se materializam no julgamento da ADPF nº 501/SC, quer porque não preenchido o quórum qualificado de 2/3 dos votos, quer porque não se identifica, no precedente vinculante sob análise, a conjugação de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social capaz de justificar a restrição ou a limitação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. 10. Portanto, cuidando o art. 11 da Lei nº 9.882/99 de autorização que encerra comando exceptivo, na medida em que a regra consiste na retroatividade (efeitos “ex tunc” – eficácia normativa), caberia a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal quanto à restrição ou à limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o que, no julgamento da ADPF nº 501/SC, definitivamente não se operou. 11. Assim, não há falar em limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADPF nº 501/SC. 12. Diante de tal quadro, evidenciado que a condenação ao pagamento em dobro das férias decorreu exclusivamente da inobservância à disciplina do art. 145 da CLT, à luz da tese vinculante fixada pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, tem-se que o Tribunal Regional, ao prolatar a decisão rescindenda, incorreu efetivamente em afronta ao art. 137 da CLT, viabilizando o corte rescisório com fundamento no art. 966, V, do CPC. Agravo conhecido e desprovido



       (e-doc. 06, grifo nosso)  



    A reclamante entende que a decisão acima transcrita implica a violação do quanto assentado na ADPF 501, visto que invalidou decisão judicial transitada em julgado, e no Tema 136 da Repercussão Geral, no qual assentada a seguinte tese jurídica: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Argumenta, ainda, que, “na ADI nº 2.418/DF, o STF asseverou que o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, do CPC, têm o propósito de harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, de maneira que decisões com os efeitos modulados, passam a valer apenas após a declaração de inconstitucionalidade”. 



    Requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, bem como “para que seja julgada improcedente a ação rescisória 1003334-77.2022.5.02.0000”. Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto que “não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família”. 



    Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento.



    Eis o Relatório. Decido.  



    Defiro o pleito de gratuidade da justiça, considerando o teor da exordial (e-doc. 01, p. 2) e a declaração de hipossuficiência (e-doc. 03) acostada aos autos.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    A controvérsia envolve a suposta violação, pelo acórdão reclamado, do quanto assentado na ADPF 501 e no Tema 136 da Repercussão Geral.  



    No julgamento da ADPF 501, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e impor o pagamento da remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT, verbis:  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 17.08.2022  PUBLIC 18.08.2022, grifo nosso)  



    Nos termos do voto do Relator da ADPF 501, esta Corte, em 08.8.2022, declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como invalidou decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    Naquela oportunidade, o STF optou por impor a invalidação automática apenas das decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. 10. 



    Tal situação não impede que as decisões transitadas em julgado fundadas naquela norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado sejam atacadas pelo instrumento processual adequado, qual seja: ação rescisória. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730462 (Tema 733 - RG):



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.  



    Tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).  



    (grifo nosso)  



    Nessas circunstâncias, diante da declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, ficam invalidas automaticamente as decisões não transitadas em julgado, bem como autorizado o uso da ação rescisória para as decisões transitadas em julgado, desde que observado o prazo decadencial de dois anos. 



    Consoante emerge dos autos, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 17.02.2021 e o ajuizamento da ação rescisória ocorreu em 09.9.2022, dentro do prazo decadencial de dois anos, portanto, tendo em vista que a ADPF 501 foi julgada em 08.08.2022.



    Nesse contexto, a decisão reclamada (e-doc. 06) está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não estando configurada violação da ADPF 501, posto que ajuizada a competente ação rescisória para rescisão de decisão proferida anteriormente ao seu julgamento. 



    No que tange à suposta violação ao assentado no Tema 136 da Repercussão Geral, segundo o qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente", tem-se que a tese é inaplicável ao caso em comento, na medida em que não existia decisão anterior do Plenário desta Corte assentando a constitucionalidade do pagamento em dobro da remuneração de férias em caso de atraso.



    Face ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Súmula nº 450 do TST: FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT.  (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014  



      É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.